Tribunal: TJDFT
Processo: 0737008-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. IMÓVEL ARREMATADO. TAXAS SUPERVENIENTES À ARREMATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com a alienação judicial, há a transferência da propriedade do bem arrematado do antigo proprietário para o arrematante, passando este a responder pelas dívidas constituídas após a arrematação. Assim, assinado o auto de arrematação, nos termos do art. 903 do CPC, o arrematante sub-roga-se nos direitos e obrigações decorrentes do imóvel adquirido, ainda que não tenha sido formalizado o registro ou a imissão do adquirente na posse do bem.
2. No caso, o condomínio autor pretende a cobrança de dívida condominial referente a período posterior à arrematação do imóvel que deu origem ao débito. A cobrança, contudo, deve ser direcionada ao respectivo arrematante, pois, com a expropriação do bem, o antigo proprietário não detém mais relação material com a coisa, não respondendo pelo débito ulterior à arrematação. Dessa maneira, o expropriado não é parte legítima para a cobrança do débito objeto dos autos.
3. Recurso conhecido e provido. Honorários redistribuídos.